Tribunal: TJDFT
Processo: 0747797-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DF PLAZA LTDA. nos autos do cumprimento de sentença no 0721376-26.2023.8.07.0001, em face da decisão que indeferiu o pedido de arresto executivo "online" de ativos financeiros dos executados LUANNA RODRIGUES DOS SANTOS e VITOR HUGO PEREIRA, sob o fundamento de ausência de intimação da devedora e inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC. O agravante sustenta que o pedido de arresto foi formulado com base nos arts. 830 e 854 do CPC, e não na tutela cautelar do art. 300 do CPC, sendo suficiente a frustração da tentativa de localização/citação do devedor para o deferimento da medida, conforme entendimento consolidado do STJ e TJDFT. Custas recolhidas, ID 77920518. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 830 do Código de Processo Civil, “se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução”. O arresto executivo visa assegurar a conversão em penhora nas situações em que restar frustrada a localização do devedor, e não se confunde com a tutela provisória de natureza cautelar prevista no art. 300 do CPC. O TJDFT tem decidido que, caso o executado não seja localizado, a lei autoriza o próprio oficial de justiça, independentemente de determinação judicial, a proceder ao arresto de bens a fim de garantir a execução. Nesse sentido: Acórdão 1716026, 07136267320238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, julgado em 14/6/2023, publicado no DJE: 11/7/2023). Além disso, é firme a jurisprudência do TJDFT no sentido de ser possível a reiteração de pedido de penhora via Sistema SISBAJUD caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade: Acórdão 1314998, 07427691520208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, julgado em 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. No caso dos autos, restou demonstrada a frustração das tentativas de intimação dos executados LUANNA RODRIGUES DOS SANTOS e VITOR HUGO PEREIRA, sendo cabível, portanto, o arresto executivo de ativos financeiros, nos termos dos arts. 830 e 854 do CPC, por meio do SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha”, para garantir a efetividade da execução. Presentes os requisitos legais e a urgência para resguardar o resultado útil do processo, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para determinar o arresto "online" (SISBAJUD – modalidade “teimosinha”) de ativos financeiros dos executados LUANNA RODRIGUES DOS SANTOS e VITOR HUGO PEREIRA, até o limite do débito exequendo de R$ 50.762,72, em razão da frustração da tentativa de citação pessoal. Intimem-se os agravados, nos endereços constantes da inicial do processo de origem, para, querendo, apresentarem contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem para ciência e cumprimento.